Tribunal: TJPA
Processo: 0020703-87.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020703-87.2016.8.14.0401

APELANTE: ALEF VELOSO LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0020703-87.2016.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: ALEF VELOSO LEAO.

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMELIA SILVA FERREIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME COMETIDO EM RELAÇÃO A DUAS VÍTIMAS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contrariamente à sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente à pena de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a
absolvição do apelante em relação ao crime de roubo em relação às vítimas
Marcos Antônio Pantoja do Nascimento e Alan Patrick de Souza Saraiva por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) verificar se é procedente a declaração de nulidade do procedimento de reconhecimento do apelante pela vítima Iranildo Flecha Rodrigues realizado na delegacia por afronta ao disposto no art.226 do CPP e, em consequência, a absolvição do recorrente por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da inexistência de substrato probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apto a sustentar a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art.157, §2º, II, CP) em relação às vítimas

Marco Antônio Pantoja do Nascimento e Alan Patrick de Sousa Saraiva, devida a absolvição com fulcro no art.386, V, do CPP.

4. Mantida a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art.157, §2º, II, CP) em relação à vítima Iranildo Flecha Rodrigues; pois, muito embora o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na delegacia não tenha observado o disposto no art.226 do CPP, o édito condenatório está lastreado em provas outras, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroboradas na esfera judicial, que conferem certeza à autoria delitiva.

5. Realizada a readequação de ofício da dosimetria da pena ante ao provimento parcial do apelo, impondo-se a pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (trezes) dias-multa em regime inicial semiaberto pelo roubo majorado cometido em face à vítima

Iranildo Flecha Rodrigues.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art.226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

T
rata-se de
apelação criminal
interposta por
ALEF VELOSO LEAO
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal,
impondo-lhe a sanção de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial fechado (ID 13246598).

Em suas razões recursais, a Defesa requer:
(i)
a absolvição do apelante em relação ao crime de roubo supostamente praticados em relação às vítimas
Marcos Antônio Pantoja do Nascimento e Alan Patrick De Souza Saraiva por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) a declaração de nulidade do procedimento de reconhecimento do apelante pela vítima Iranildo Flecha Rodrigues realizado na delegacia por afronta ao disposto no art.226 do CPP e, em consequência, a absolvição do apelante por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva

(ID
13914592).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo nos termos da manifestação de ID 14166264.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14779782).

É o relatório
.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DA ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE NA DELEGACIA.

Em suas razões recursais, a Defesa postula
(i) a absolvição do apelante em relação ao crime de roubo supostamente praticados em relação às vítimas
Marcos Antônio Pantoja do Nascimento e Alan Patrick De Souza Saraiva por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) a declaração de nulidade do procedimento de reconhecimento do apelante pela vítima Iranildo Flecha Rodrigues realizado na delegacia por afronta ao disposto no art.226 do CPP e, em consequência, a absolvição do apelante por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (ID
13914592).

De início, com vistas a melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se os termos da denúncia. Confira-se:

(...)

Narra a peça policial que embasa a presente Denúncia que no dia 29/08/2016, os Policiais Civis
DERIVALDO BASTOS DA SILVA, MANOEL MARIA BORGES e JOÃO GILDO PAZ MARTINS,
deslocaram-se até o endereço do acusado
ALEF VELOSO LEÃO
, dando cumprimento no Mandado de Prisão Preventiva e Recaptura.

Segundo os Policiais Civis, chegaram até a casa do acusado através do disque denúncia, e segundo as ligações, o mesmo era acostumado na prática de assaltos. Ao chegarem no local, encontraram uma motocicleta maca/modelo HONDA BROS COR PRETA e uma arma de fogo, ambos produtos de roubo. Após uma revista no imóvel do acusado foram encontrados mais dois simulacros, sendo uma pistola de marca POWERLINE BY SAISY e uma CARABINA HK.45 e uma motocicleta HONDA EX TITAN, cor preta.

Indagado sobre os produtos encontrados, o acusado disse que seu amigo havia deixado as motocicletas em sua casa e negou-se a declinar seu nome, e referente aos demais objetos, disse que usava durante seu trabalho como vigilante.

A vítima
MARCOS ANTÔNIO PANTOJA DO NASCIMENTO
, em depoimento disse que na madrugada do dia 31/05/2016 trafegava com sua motocicleta quando fora abordado por dois indivíduos que estavam em uma outra motocicleta de marca TITAL, de cor preta, onde o condutor apontou uma arma de fogo em sua direção, subtraindo-lhe a moto. A vítima ao ser informado que sua motocicleta havia sido encontrada, fora até a Delegacia, onde reconheceu
ALEF
como um dos assaltantes, salientando que ele saiu pilotando seu veículo.

Em depoimento, a vítima IRANILDO FLECHA RODRIGUES disse que no dia 19/08/2016, por volta das 02h, chegou no seu local de trabalho, na Funerária Sociedade Renascer, quando foi vítima de roubo por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta HONDA BROS PRETA e que sob ameaça levaram sua motocicleta HONDA EX TITAN. Ressaltou que os meliantes estavam armados cada um com pistola, e usavam coletes de cor preta, e que chegando à Delegacia de Polícia reconheceu o denunciado mencionado nos autos.

O Nacional ALAN PATRICK DE SOUZA SARAIVA, em depoimento disse que foi vítima de roubo de um “Simulacro de Arma de Fogo”, de um marcador AIRSOFT, arma de pressão, disse que o crime ocorreu no dia 23/06/2016, quando estava praticando o esporte conhecido como ‘Airsoft’ na casa do seu colega. Alegou que, quando voltava para sua casa, fora abordado por dois indivíduos em uma motocicleta HONDA BROS PRETA e que ambos usavam coletes pretos, parecidos com de segurança, tinham em sua posse também uma arma de fogo, e que sob grave ameaça levaram sua mochila, contendo o marcador mencionado acima. Chegando à Delegacia de Polícia Civil reconheceu o denunciado como autor do crime.

O denunciado ALEF VELOSO LEÃO, ao ser interrogado, confessor estar em posse das duas motocicletas roubadas, porém recusou-se a dizer o nome do seu comparsa. Foi feito o reconhecimento dos objetos por parte das vítimas, tanto das motocicletas quando do simulacro, ambos produtos de roubo.

(...)

O denunciado
ALEF VELOSO LEÃO
procedendo de maneira consciente e voluntária incorreu na conduta descrita do Art.157, §2º, I e II, do CPB.

(...)”

A análise dos autos revela que assiste parcial razão à Defesa.

Relativamente ao
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art.157, §2º, II, do CP)
cometida em desfavor das
vítimas
MARCO ANTÔNIO PANTOJA DO NASCIMENTO e ALAN PATRICK DE SOUSA SARAIVA,
tenho que os autos
não
contém elementos probatórios idôneos para lastrear a condenação penal imposta pelo Juízo sentenciante.

Em que pese o apelante tenha sido surpreendido na posse da
motocicleta roubada
da vítima MARCO ANTÔNIO PANTOJA DO NASCIMENTO

(motocicleta HONDA/NXR BROS, CHASSI 9C2KD1000GR20725, placa QDN 2973– depoimento de ID 13246459 – fls.05/06 e auto de apreensão ID 13246461 – fls.03/04) e da
arma de pressão
de propriedade do ofendido

ALAN PATRICK DE SOUSA SARAIVA (RIFLE marcador de AIRSOFT – consoante depoimento de ID 13246566 – fls.04/05 e auto de entrega de ID

13246566 - fl.06), depreendo que vítimas apenas prestaram depoimento em relação aos respectivos assaltos que foram alvo por ocasião do inquérito policial, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva em juízo conforme manifestações de ID 61282042 – fl.02 e ID 61282043 – fl.06.

Ademais, as testemunhas policiais civis ouvidas em juízo não presenciam os roubos ocorridos,
apenas informaram em audiência acerca da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do apelante, bem assim o apelante apenas foi ouvido na esfera policial diante da
decretação da pena de revelia em juízo nos termos do art.367 do CPP (ID 13246577 – fl.08), oportunidade na qual negou a autoria delitiva (ID 13246459 – fl.07 e ID 13246460 – fl.01).

Nesse cenário, depreendo que inexiste substrato probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apto a sustentar a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art.157,§2º,II, CP) em relação às
vítimas MARCO ANTÔNIO PANTOJA DO NASCIMENTO e ALAN PATRICK DE SOUSA SARAIVA
,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao apelo defensivo para ABSOLVER o recorrente com fulcro no art.386, V, do CPP

(não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal).

Concernente ao
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art.157, §2º, II, do CP)
cometido em face do
ofendido
IRANILDO FLECHA RODRIGUES
,

tenho que a
materialidade delitiva
resta provada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 13246445 a 13246451); do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 13246460 – fl.05); do auto de apresentação e apreensão (ID 13246461 – fls.03/04), dando conta da apreensão da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN EX, ANO-MODELO 2014, COR PRETA, CHASSI 9C2KC1660ER036065, que estava com a placa OTO-2725, em nome de Kleiton Lira da Silva - genro da vítima); bem assim pelo Termo de Entrega do veículo (ID 13246464 – fl.01) e seu respectivo CRLV (ID

13246464 – fl.02).

Relativamente à
autoria delitiva
, verifico que a vítima prestou declarações firmes e coerentes acerca da ação delitiva da qual foi alvo, esclarecendo que foi abordada por dois meliantes em uma motocicleta enquanto estava na frente ao seu trabalho com a sua motocicleta, sendo que o garupa desceu e apontou uma arma de fogo para o seu peito, exigindo a entrega da sua motocicleta, e, em seguida, o motorista da motocicleta na qual os assaltantes chegaram assumiu a direção da motocicleta roubada e o garupa embarcou na motocicleta que os assaltantes chegaram.

Ademais, constato que ratificou em juízo o reconhecimento realizado na delegacia (ID 13246463 – fls.06/07), descrevendo o apelante em audiência como sendo branco, alto e que usava capacete com viseira levantada.

Concernente à grave ameaça perpetrada, observo que a vítima não mencionou nem lhe foi perguntado em juízo maiores detalhes acerca da arma de fogo que fora empunhada em sua direção; contudo relatou na delegacia que o “(...) o simulacro de arma de fogo apreendida pelos policiais, uma pistola (...) pode ser a mesma usada no assalto que fora vítima (...)” (ID 13246463 – fls.06/07), o que afasta, portanto, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, tal como constante da sentença recorrida.

De outro vértice, emerge dos autos que o apelante foi preso em flagrante delito em sua residência por se encontrar na posse de 02 (duas) motocicletas roubadas - dentre elas o veículo da vítima IRANILDO, ocasião na qual também se encontrava na posse de 02 (dois) simulacros de arma de fogo (carabina e pistola), 02 (dois) rádios transmissores e 02 (dois) coletes na cor preta consoante auto de apresentação e apreensão (ID 13246461 – fls.03/04).

Tais circunstâncias foram ratificadas pelos relatos prestados em juízo pelas testemunhas policiais civis Manoel Maria Amaral Borges e João Gildo Paz Martins, sendo que este também confirmou em juízo que a vítima reconheceu na delegacia o apelante como um dos assaltantes que lhe abordou.

Durante a instrução processual, o recorrente não foi ouvido em decorrência da decretação da pena de revelia nos termos do art.367 do CPP (ID 13246577 – fl.08); contudo depreendo que, muito embora tenha negado a autoria delitiva do crime de roubo, admitiu na delegacia que tinha conhecimento que as motocicletas haviam sido roubadas, alegando que as recebeu de um colega residente no Bairro do Sideral, cujo nome não soube informar, para guarda-las até a próxima semana (ID 13246459 – fl.07 e ID 13246460 – fl.01).

Nesse contexto, considerando os relatos firmes e contundentes prestados pela vítima IRANILDO e as testemunhas policiais ouvidas em juízo, bem assim que a tese de autodefesa do recorrente na delegacia está divorciada dos elementos probatórios apurados durante a instrução processual, depreendo que os autos encerram elementos coesos e harmônicos no sentido de que o apelante cometeu
o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes que vitimou o ofendido IRANILDO, abordado, em verdade, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.

De certo, por ocasião do reconhecimento do recorrente pelo ofendido IRANILDO na delegacia, não houve a lavratura de auto respectivo tampouco observância dos requisitos previstos no art.226, do CPP, constando o reconhecimento dos próprios termos do depoimento da vítima.

A despeito disso, observo que o édito condenatório está lastreado em provas outras, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa e corroboradas na esfera judicial, que conferem certeza à autoria delitiva, conforme demonstrado.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o qual “(...) eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva (...)”, como é a hipótese dos autos (STJ, AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.).

Sendo assim,
insubsistente o pedido defensivo quanto à
declaração de nulidade do procedimento de reconhecimento do apelante pela vítima IRANILDO FLECHA RODRIGUES
realizado na delegacia por afronta ao disposto no art.226 do CPP e, em consequência, a absolvição do apelante por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Como consequência do parcial provimento do apelo defensivo, passo ao reexame da dosimetria da pena.

Da análise da sentença recorrida, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes na segunda fase de dosimetria, foi majorada na última fase no patamar de 1/3 (um terço) em razão da incidência do concurso de agentes, resultando na pena final
de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (trezes) dias-multa.

Tal pena foi replicada e somada para cada um dos 03 (três) crimes de roubo cometidos, resultando
na pena concreta e definitiva de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses de reclusão,
sendo o Juízo sentenciante omisso quanto ao somatório dos dias-multa.

Nessa senda, depreendo que o Juízo de Origem incorreu em erro de cálculo quando da incidência da fração de 1/3 (um terço), pois o valor matemático correto é 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão
e 13(treze) dias-multa. Contudo, em prestígio ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em recurso exclusivo da Defesa, mantenho inalterada a referida pena fixada.

Por outro lado, diante do provimento parcial do recurso da Defesa para absolver o apelante em relação aos crimes de roubo majorado em face às
vítimas MARCO ANTÔNIO PANTOJA DO NASCIMENTO e ALAN PATRICK DE SOUSA SARAIVA, efetuo a reforma da dosimetria da pena apenas para manter o patamar corresponde à prática do delito de roubo majorado em relação à vítima IRANILDO FLECHA RODRIGUES, qual seja:
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (trezes) dias-multa.

Por conseguinte,

altero o regime inicial de cumprimento de pena para SEMIABERTO
,
considerando o
quantum
de pena fixado, a favorabilidade das circunstâncias judiciais e a primariedade do recorrente.

Mantenho as demais deliberações da sentença recorrida diante de sua pertinência.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
ABSOLVER
o apelante quanto ao cometimento do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art.157, §2º, II, do CP) em relação às vítimas
MARCO ANTÔNIO PANTOJA DO NASCIMENTO e ALAN PATRICK DE SOUSA SARAIVA com fulcro no art.386, V, do CPP
, mantendo a condenação pela prática da mesma infração penal em relação à vítima IRANILDO FLECHA RODRIGUES.

Por conseguinte, efetuo a
readequação da dosimetria da pena
, impondo ao apelante o cumprimento da pena concreta e definitiva de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (trezes) dias-multa em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024